Tribunal: TJSP
Processo: 1001722-53.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - MESSE PROBATÓRIA QUE INFIRMA A TESE RECURSAL - CONTRATAÇÃO PERANTE O SANTANDER REALIZADA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO EM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO ATESTADA - MENSAGENS TROCADAS QUE DEMONSTRAM A INTENÇÃO DO AUTOR - SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - MESSE PROBATÓRIA QUE INFIRMA A TESE RECURSAL - CONTRATAÇÃO PERANTE O SANTANDER REALIZADA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO EM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO ATESTADA - MENSAGENS TROCADAS QUE DEMONSTRAM A INTENÇÃO DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.